Tribunal: TJMT
Processo: 1021917-80.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021917-80.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO GONZAGA ANDRADE NEVES - CPF: 099.241.337-06 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (EMBARGADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (EMBARGANTE), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGADA OMISSÃO QUANTO A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – CARÊNCIA DE AUTONOMIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC
–
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/2015, a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal está condicionada à sua prévia fixação nas instâncias ordinárias, o que não ocorreu na hipótese dos autos, por se tratar de agravo de instrumento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1021917-80.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:

JOSÉ DOS SANTOS NETO

EMBARGADA:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ DOS SANTOS NETO,

em face de suposta omissão constante do v. acórdão de Id. 69119998, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso,
mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Nas razões de Id. 69440999, o embargante alega que o acórdão caracterizou-se omisso, na medida em que não disse nada a respeito da condenação em honorários advocatícios, conforme determina o art. 85,
caput
, do CPC.

Com base no que expôs, pugna pelo provimento do recurso, em todos os seus termos, para sanar a omissão apontada e determinar a inserção de condenação em honorários advocatícios contra a embargada.

Em contrarrazões ofertadas no Id. 70717455, a embargada aponta, em síntese, a ausência de autonomia dos honorários recursais, assim como a necessidade de inauguração de instância para arbitramento de honorários, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ DOS SANTOS NETO,

em face de suposta omissão constante do acórdão de Id. 69119998, que restou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS DE MORA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OBEDIÊNCIA À COISA JULGADA – INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PARA A ELABORAÇÃO DO CÁLCULO NOS PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a irresignação da agravante, fato é que a incidência dos juros está devidamente fixada na sentença primeva e, mesmo após o julgamento dos respectivos recursos interposto pela agravante, em nada restou alterado, o que imporia, nesta fase, em flagrante violação à coisa julgada.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC, o que não é o caso dos autos
”.

No caso, pretende o embargante sanar a omissão apontada e determinar a inserção de condenação em honorários advocatícios contra a embargada.

De acordo com o que preconiza o art. 85, § 11 do CPC,
“
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”
.

Conforme se observa da leitura do citado artigo, o CPC estabelece como
condição
para estabelecer os honorários recursais a existência de fixação anterior pelo juízo
“a quo”,
levando-se em conta o trabalho adicional desenvolvido e sendo-lhe vedado ultrapassar os limites estabelecidos para a fase de conhecimento.

Desse modo, a pretensão aclaratória manifestada não padece do vício que lhe foi imputado, uma vez que a decisão agravada sequer fixou honorários, sendo, pois, incabíveis na espécie, ante a ausência de autonomia.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA 315/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O RECURSO. 1. Nos termos da Súmula 315 deste STJ, "não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial". Aplicação analógica à hipótese. 2. No caso dos autos, a Quarta Turma, ao negar provimento ao agravo interno, manteve a decisão que negou provimento ao agravo, tendo em vista a incidência da súmula 07 do STJ. 3. Não tendo sido efetivamente apreciado o mérito do recurso especial interposto, os embargos de divergência são manifestamente inadmissíveis.
4. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/2015, a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal está condicionada à sua prévia fixação nas instâncias ordinárias, o que não ocorreu na hipótese dos autos, por se tratar de agravo de instrumento.
5. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS ESTABELECIDOS NA DECISÃO RECORRIDA.”
(AgInt nos EAREsp 1496283/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS, REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E OFERTA DE ALIMENTOS PARA EX-ESPOSA E FILHO MENOR – NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR RECHAÇADA – MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR FIXADO À TÍTULO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA A EX-MULHER, NA QUANTIA DE R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) – VERBA MAJORADA (R$5.000,00) – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PENA –
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Somente a completa ausência de fundamentação acarreta nulidade, não se reputando nulas as decisões sucintamente fundamentadas.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1º, do CC, devendo ser observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada.

Havendo causa hábil a indicar, em princípio, a possibilidade de majoração dos alimentos deferidos, provisoriamente, pelo magistrado de primeiro grau, a pretensão recursal deve ser acolhida.

Tratando-se de alimentos provisórios oferecidos pelo ex-marido à ex-esposa, descabe, no presente momento, a fixação de termo final para a prestação alimentar.

Não há que se falar em aplicação da multa por litigância de má-fé, quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.

Não é possível a condenação ao pagamento dos honorários em sede recursal se a decisão agravada não fixou a verba honorária, conforme se depreende da expressão “cumulativamente” do artigo 85, § 1º, do CPC.
”
(N.U 1003333-67.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 11/09/2017)

Portanto, sucede que o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

Por fim,
advirto
que, caso seja reiterada pretensão manifestamente protelatória por parte do recorrente, ser-lhe-á aplicada a sanção processual estabelecidas no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021